Tribunal: TJDFT
Processo: 0723473-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723473-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FATIMA MONTENEGRO AYRES RECORRIDO: DENIA PASSOS GIACOMAZZO, MARCELO PASSOS GIACOMAZZO DESPACHO Na petição de ID no 31059510, os advogados informam ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrente FÁTIMA MONTENEGRO AYRES, nos termos da notificação enviada (ID no 31059511). Nada a prover, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 30508373. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007